Tribunal: TJES
Processo: 0006963-50.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006963-50.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYKY HERISON PINTO DA VITORIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006963-50.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYKY HERISON PINTO DA VITORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, LEI Nº 10.826/03). 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 2. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 4. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 5. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03), à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado. O recurso busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base e a fixação de regime semiaberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva; (II) Estabelecer se a pena-base foi exasperada de forma idônea; (III) Verificar se a condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável autorizam a fixação de regime inicial fechado, mesmo para pena inferior a 8 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e, principalmente, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

O testemunho de agentes policiais prestado em juízo é meio de prova idôneo para sustentar a condenação, notadamente quando se mostra congruente com os demais elementos probatórios e não há indícios de parcialidade.

A versão do corréu, que tentou assumir a posse exclusiva das armas, constitui manobra para isentar o apelante, que é reincidente, sendo tal narrativa inverossímil e incapaz de sobrepor-se ao robusto acervo probatório.

A valoração negativa da culpabilidade mostra-se justificada, pois a prática de novo crime grave logo após a obtenção de progressão de regime demonstra maior reprovabilidade da conduta e descaso com a ordem jurídica, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A fixação do regime inicial fechado é adequada, pois, embora a pena seja inferior a 8 anos, a reincidência do apelante somada à existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) impõe regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

A detração do tempo de prisão provisória não altera o regime inicial de cumprimento da pena, devendo sua análise pormenorizada ser reservada ao Juízo da Execução Penal, conforme art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes e em harmonia com as demais provas dos autos.

A prática de crime grave logo após o agente ser beneficiado com progressão de regime prisional constitui fundamento válido para a valoração negativa da culpabilidade e a consequente exasperação da pena-base.

A reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o previsto apenas pelo
quantum
da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03 (art. 16, § 1º, IV); Código Penal (art. 33, §§ 2º e 3º); Código de Processo Penal (art. 387, § 2º).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023. STJ, Súmula 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006963-50.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYKY HERISON PINTO DA VITORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MAYKY HERISON PINTO DA VITORIA
em face de sentença da 10ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 11 de outubro de 2023, no bairro Santos Dumont, em Vitória/ES, o apelante e um corréu, integrantes de organização criminosa, foram flagrados portando armas de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, em meio a um conflito entre facções rivais pelo domínio do tráfico de drogas na região .

Ao fim da instrução criminal, a imputação foi desclassificada, e o apelante restou condenado na forma especificada anteriormente.

A defesa, em suas razões, busca a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que o corréu assumiu a propriedade de ambas as armas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal e a fixação do regime inicial semiaberto, mediante aplicação da detração .

Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno pugna pela integra preservação da sentença condenatória.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa sustenta a tese de fragilidade probatória, amparando-se na confissão do corréu Muryllo dos Santos Casotti, que buscou assumir a posse de ambas as armas apreendidas, isentando o apelante de responsabilidade.

A tese, contudo, é frontalmente contrariada pelo robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial de Exame de Balística, que atestou a eficiência da pistola Taurus, calibre .380, com numeração suprimida, apreendida com o réu .

A autoria, por sua vez, foi confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Veja-se, a propósito, que o Tenente da Polícia Militar Paulo José Pereira Leopoldino esclareceu em juízo o contexto da operação, informando que a abordagem se deu em meio a conflitos entre as facções criminosas PCV e TCP pelo domínio territorial do bairro Santos Dumont. Relatou que o serviço de inteligência da corporação apontou que indivíduos ligados ao PCV, dentre eles os acusados, se deslocariam ao local para realizar um ataque armado contra rivais, com o objetivo de reconquistar o morro, confirmando, por fim, que os dois réus foram encontrados juntos e que ambos portavam pistolas carregadas e farta quantidade de munição.

No mesmo sentido, depoimento do Sargento Jeferson Samora, que corroborou a existência de informações prévias da inteligência sobre o ataque. Ao descrever a dinâmica da prisão, disse que, com a chegada das guarnições, os indivíduos se evadiram, pulando quintais e invadindo casas, sendo o apelante e seu comparsa localizados juntos nos fundos de uma residência. O Sargento foi categórico, ainda, ao afirmar que, na revista pessoal, cada um dos réus foi encontrado na posse de uma pistola distinta, além de uma capa de colete balístico. O ora apelante detinha a pistola Taurus com numeração raspada.

Aqui, vale pontuar que o entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade.

Nessa linha, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023).

A tentativa do corréu de assumir a autoria isolada do delito, como bem pontuou o magistrado sentenciante, revelou-se uma clara manobra para proteger o apelante, que é reincidente e sofreria consequências mais gravosas com uma nova condenação. Tal versão, além de inverossímil diante do flagrante, foi apresentada de forma contraditória e desconexa, não possuindo o condão de infirmar a prova testemunhal segura produzida pela acusação.

Não há que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas.

Em nível subsidiário, a defesa pleiteia a redução da pena-base, fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, um ano acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa da operadora relacionada à culpabilidade.

Neste particular, a sentença destaca que o delito foi praticado poucos meses após o apelante ser beneficiado por progressão de regime prisional, denotando a necessidade de maior reprovação estatal.

Tal fundamentação é idônea e justifica o aumento aplicado. O fato de o apelante ter voltado a delinquir gravemente logo após obter um benefício legal, demonstra um intenso dolo e um total descaso com a ordem jurídica, merecendo, de fato, uma censura mais rigorosa na primeira fase da dosimetria.

O
quantum
de aumento, ademais, mostra-se razoável e proporcional.

Por fim, a fixação do
regime inicial fechado
está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência. A pena final foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Embora o
quantum
permitisse, em tese, o regime semiaberto (art. 33, § 2º, 'b', CP), a reincidência do apelante e a presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) autorizam a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

A detração do tempo de prisão cautelar, como bem pontuado pelo juízo, não altera tal conclusão.

A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que só é devida a detração penal (art. 387, § 2º, CPP) quando esta ensejar modificação do regime inicial de cumprimento de pena.
Tendo em vista as observações a respeito da validade da imposição do regime fechado, a detração
não ensejaria a modificação do regime inicial,
razão pela qual
deve a detração ser reservado ao juízo da execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)